Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-37.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000072-37.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE MESSIAS GOMES DE ALMEIDA Advogado(s): MARCIO SANTIAGO PIMENTEL, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, III, DO CTB). ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. DINÂMICA DO ACIDENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE COLISÃO TRASEIRA OU LATERAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA. VEÍCULO PARADO EM VIA NOTURNA VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA (EMBRIAGUEZ). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. 3. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 4. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 5. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. REQUISITO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor e do pagamento de indenização mínima fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Consta dos autos que o acusado conduzia veículo automotor do tipo caminhonete em precárias condições de trafegabilidade, desprovido de placas de identificação e de sistema de iluminação em funcionamento. Narra a denúncia que o veículo foi deixado imobilizado em rodovia estadual, durante o período noturno e sem a devida sinalização de advertência, circunstância que teria ocasionado colisão automobilística responsável pelo óbito da vítima. Imputa-se, ainda, ao Réu a evasão do local sem prestação de socorro imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a divergência acerca da dinâmica do acidente afasta a responsabilidade penal do réu; (ii) estabelecer se a embriaguez da vítima configura culpa exclusiva ou concorrente apta a ensejar absolvição; (iii) determinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iv) verificar a incidência e a fração aplicável da causa de aumento pela omissão de socorro; (v) definir a adequação do regime inicial semiaberto e da negativa de substituição da pena privativa de liberdade; e (vi) estabelecer a validade da fixação de indenização mínima sem indicação do valor na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e prova testemunhal produzida sob contraditório judicial. A condução e permanência de veículo sem iluminação, sem sinalização e em condições precárias de trafegabilidade, em rodovia noturna e trecho curvo, configuram violação ao dever objetivo de cuidado exigido no trânsito. A divergência quanto ao ponto exato da colisão, se traseira ou lateral, não afasta a responsabilidade penal, pois o risco proibido decorre da criação de obstáculo perigoso e invisível na via pública. A embriaguez da vítima não rompe o nexo causal nem exclui a responsabilidade penal do agente, sendo inadmissível compensação de culpas na esfera penal. A utilização de ação penal sem trânsito em julgado para negativar os antecedentes viola a Súmula 444 do STJ. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige elementos concretos e técnicos, não podendo fundamentar-se exclusivamente em juízos subjetivos ou depoimentos isolados. A utilização simultânea da omissão de socorro para exasperar a culpabilidade e aplicar a majorante do art. 302, §1º, III, do CTB configura bis in idem. As circunstâncias do crime e as consequências do delito justificam a manutenção de vetores negativos, diante da extrema precariedade do veículo utilizado e da orfandade de filho menor da vítima. A causa de aumento pela omissão de socorro permanece configurada, pois o réu deixou o local do acidente sem prestar assistência imediata, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal. A fração de aumento deve ser reduzida ao mínimo legal de 1/3, diante da ausência de fundamentação concreta apta a justificar a exasperação máxima. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos. As circunstâncias judiciais negativas também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. A fixação de valor mínimo para reparação civil exige pedido expresso com indicação do quantum na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A manutenção de veículo sem iluminação e sem sinalização em rodovia noturna caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado no crime de homicídio culposo de trânsito. A embriaguez da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente nem autoriza compensação de culpas na esfera penal. É vedada a utilização de ação penal em curso para agravamento da pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige elementos concretos e idôneos, não bastando juízos subjetivos. Configura bis in idem a utilização da omissão de socorro simultaneamente como fundamento da culpabilidade e como causa de aumento de pena. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, III, 59 e 68; CPP, art. 387, IV; CTB, arts. 302, §1º, III, 292 e 293. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.949.115/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, REsp nº 2.103.358/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, REsp nº 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000072-37.2022.8.05.0106, da comarca de Ipirá/BA, em que figura como apelante JOSÉ MESSIAS GOMES DE ALMEIDA, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, pelas razões dispostas no voto condutor.